Tribunal: TCU
Processo: 034.935/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12654/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.935/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alexandre de Souza Carelli (XXX.911.997-XX); Joao Rodrigues da Rocha (XXX.479.277-XX); Jorge Josias Miguel (XXX.755.997-XX); Jorge Luis dos Santos (XXX.608.747-XX); Jorge Rodrigues Gaspar (XXX.206.977-XX); Jorge Sales de Oliveira (XXX.256.627-XX); Jose Francisco Santos Silva (XXX.246.477-XX); Jose Henrique da Silva (XXX.186.477-XX); Jose Luiz da Silva Alves (XXX.104.627-XX); Mauro Pereira Lobo (XXX.444.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.